Tribunal: STF
Processo: RE 1387700
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Constitucional e Administrativo. Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora afastada. Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato supostamente a ser praticado pelo Gerente Administrativo do Hospital Universitário De Lagarto (HUL/UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares [EBSERH], objetivando a procedência do pedido para determinar à autoridade coatora que se abstenha de impedir a contratação do impetrante para o cargo de médico pediatra, sob o fundamento da impossibilidade de acúmulo de empregos públicos. Inteligência do art. 37, inc. XVI da Constituição. Apelação e remessa necessária improvidas.



    1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida, como registrou o douto magistrado na decisão que concedeu a liminar [4058503.4002797, 07/08/20]: Preliminarmente, entendo correta a indicação da autoridade coatora, uma vez que é a responsável pelos atos de contratação. Com efeito, trata-se de mandado de segurança preventivo, visando possível ameaça ao direito, logo, a autoridade impetrada na petição é aquela que aponta os autos. Ademais, a Empresa Brasileira, regularmente notificada, apresentou suas informações , de modo que a autoridade constante na inicial [Gerente Administrativo do Hospital Universitário de Lagarto -HUL/UFS - , vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSERH] indicada de forma genérica, além de não prejudicar a defesa da apelante referente a uma possível ameaça ao direito do impetrante, não implicou em dificuldade de identificação do foro competente. Sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.



    2. No mérito, discute-se a existência de risco iminente de violação a direito líquido certo, resultante da vedação da contratação do impetrante para o cargo de médico pediatra, ao argumento da impossibilidade de cumulação de empregos públicos (Parecer Jurídico 260/2015 da Consultoria Jurídica da Presidência da EBSERH e edital do certame - id. 4058503.3812421 e id. 4058503.3812419), em afronta à Constituição Federal (art. 37, XVI e XVII) e a Norma Operacional 09/2015 da EBSERH (id. 4058503.381242) [ 4058503.4143073, 24/09/2020, trecho da sentença].



    3. Em síntese, o impetrante fora aprovado para o cargo de médico pediatra no Concurso Público 01/2019, Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares [EBSERH] em regime de vinte e quatro horas semanais, com lotação no Hospital Universitário Regional de Lagarto (HUL/UFS), e já possui outro vínculo com a mesma empresa pública em cargo semelhante.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em rito de Repercussão Geral , no Representativo de Controvérsia, o ARE 1246685 , [Tema 1081], com acórdão transitado em julgado em 27 de maio de 2020 , decidiu pela impossibilidade de que sejam impostas restrições diversas das previstas na Constituição em casos envolvendo acumulação de cargos. Neste referido julgamento foi firmada a seguinte tese : As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.



    5. Considerando essas premissas, inexiste obstáculo legal para que o impetrante obtenha a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado, isto porque o impedimento do exercício de dois cargos de médico de forma acumulada para o mesmo empregador se deu tão somente com fundamento no conteúdo do mencionado Edital n° 02, de 04 de novembro de 2019 e Parecer 260/2015 da Consultoria Jurídica da Presidência da EBSERH, o que se mostra ilegítimo. Relativamente à possível incompatibilidade de horários, o único impeditivo constitucional para que o impetrante seja excluído legalmente do certame [art. 37, XVI e XVII], este argumento não foi objeto Mandado de Segurança Preventivo[4058503.3812414, 07/06/2020]. Neste ponto, importa destacar que a entidade impetrada, a EBSERH , não demonstrou referida incompatibilidade, apenas argumentou como matéria de defesa recursal [4058503.4232272, 26/10/2020], a necessidade de comprovação da compatibilidade de horários por parte do impetrante. Neste particular , observo que o Edital n.º 02/2019, exige o cumprimento de carga horária de 24 ( vinte e quatro) horas semanais [4058503.3812419, 07/06/2020], o que , nada impede que , em momento próprio, a Administração Pública, utilizando dos critérios de oportunidade e conveniência e o impetrante , desde que demonstrada a compatibilidade de horário, possam ajustar a programação de trabalho.



    6. Sentença mantida. Precedente [processo: 08074343520154058300, apelação / Remessa Necessária, des. Cid Marconi Gurgel de Souza, Terceira Turma, julgamento em 23 de abril de 2020]



    7. Remessa necessária e apelação improvidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6°, 7º e 37, XVI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente